Tribunal: TJMT
Processo: 1050495-16.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050495-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALO VALERIANO FERREIRA - CPF: 860.663.151-53 (RECORRENTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após a análise dos argumentos e provas apresentadas por ambas as partes, OPINO por: 1. REJEITAR a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica; 2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para CONDENAR a Ré a restituir o valor indevidamente transferido da conta do Autor, no valor total de R$ 70,00
(setenta reais), que deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. 4. Por outro lado,
JULGAR IMPROCEDENTES o pedido de restituição do valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), e o pedido de cancelamento dos empréstimos nos valores de R$ 670,00 e R$ 800,00
.

REVOGAR a liminar deferida à decisão de ID. 72868753. 6.
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais
, DECLARANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC; 7. INDEFERIR o pedido de aplicação da multa por descumprimento da liminar. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão sob o fundamento que:
“neste caso específico parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor de R$ 219,00, e o pedido de cancelamento dos empréstimos nos valores de R$ 670,00 e R$ 800,00 padecem de omissão e contradição, as quais devem ser sanadas por ser medida de inteira justiça”.

A Embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1050495-16.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível De Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Gonçalo Valeriano Ferreira

Embargada(s):

MercadoPago.com Representação LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Cumpre esclarecer que constou o seguinte na súmula do julgamento:

1. No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega, em síntese, que é cliente do Réu, possuindo máquina de cartão e cadastro na plataforma. Afirma que foram realizadas transferências bancárias e contratação de empréstimo por terceiro fraudador, tendo realizado contestação administrativa, mas não obteve êxito em recuperar as quantias retiradas de sua conta. Pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que, após verificação interna, não restou demonstrada qualquer indício de invasão na conta do autor, bem como não houve alteração de acesso no dia da suposta invasão alegada e que os acessos foram realizados pelo mesmo ”IP” (aparelho móvel) que já eram utilizados anteriormente na conta.

(...)

4. No tocante ao pleito de restituição da quantia de R$700,00 (setecentos reais) creditado na conta que possui com a Ré, verifica-se que a referida quantia foi retida pela empresa Ré, pois houve o abatimento de valores em dívida existente na plataforma, a meu ver, demonstrada a inadimplência do Autor, não é ilegal a retenção da quantia para realizar o pagamento parcial de saldo devedor com a plataforma.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, no caso em apreço, caberia ao Autor colacionar meios de provas robustos de suas alegações, o que não ocorreu.

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023